Tribunal: TJDFT
Processo: 0737267-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIRADA DO RECORRENTE DO PAVILHÃO DE SEGURANÇA MÁXIMA DA PDF I. INVIABILIDADE. EXPRESSIVO NÚMERO DE INQUÉRITOS DISCIPLINARES. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Correto o indeferimento do pedido de retirada do recorrente do pavilhão de segurança máxima da PDF I quando notório o seu péssimo comportamento carcerário, contando com mais de 25 (vinte e cinco) inquéritos disciplinares, bem como evidenciada a sua integração em organização criminosa.
2. Recurso não provido.